Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720887-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO MONTEIRO BARBOSA, CLAUDIO DE SOUZA LIMA APELADO: CLAUDIO DE SOUZA LIMA, FLAVIO MONTEIRO BARBOSA D E S P A C H O Antes de apreciar o mérito recursal, intime-se a parte autora a se manifestar acerca da Petição de ID 72908805, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator